Tribunal: TCU
Processo: 004.353/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4651/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.353/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeline Viana da Silva (XXX.545.549-XX); Carlos Henrique Bento (XXX.808.046-XX); Dalvana Aparecida Mendes (XXX.006.279-XX); Felipe Gomes Farias (XXX.044.999-XX); Gleisson da Silva Souza (XXX.749.429-XX); Jelson Mendes da Silva (XXX.443.859-XX); Lais Regina Gnoatto (XXX.435.799-XX); Marcelo Kelci Jocoski (XXX.988.569-XX); Rudinei Fernando Passarini (XXX.670.179-XX); Simone Silveira Davila dos Santos Elias (XXX.725.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.